Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-88.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719587-88.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VE 01 DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA DESPACHO Diante do julgamento do ERESP 1.163.020/RS, intimem-se as partes para, se quiserem, se manifestarem no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito